Tribunal: STF
Processo: HC 205348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.8.2021, por Bruno Félix de Paula e Rafael Nonaka da Silva, advogados, em benefício de Victor Hugo de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 642.457/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 12.4.2020, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, na mesma data, pela Juiz de Direito Marcelo Yukio Misaka, no plantão judicial da Comarca de Araçatuba/SP (fls. 58-59, e-doc. 3).
    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, onde tramita a Ação Penal n. 1500544-50.2020.8.26.0603, em quatro oportunidades (7.7.2020, 22.10.2020, 15.1.2021 e 23.7.2021). 
    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2070915-45.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista. Esta a ementa do acórdão: 
    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que ensejam, por ora, a segregação (art. 312 do CPP). Paciente reincidente específico. Notícias de que fornecia drogas para o corréu vender em ponto de tráfico. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” (fl. 23, e-doc.3). 
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 642.457/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 4.6.2021. A decisão monocrática de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 22.6.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO NÃO ENFRENTADA PELO ARESTO VERGASTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A alegação concernente à desproporção entre a prisão preventiva e eventual condenação não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de seus antecedentes, uma vez que registra reincidência específica a demonstrar que faz do tráfico seu meio de subsistência.
    3. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 2). 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Alegam ser “inverídica a informação prestada pelos policiais militares de que conheciam o paciente como traficante, vez que este é tecnicamente réu primário. Aliás, refutada a garantia do princípio da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa pela adoção absoluta de informações prestadas por policiais militares sem dar a chance do cidadão se defender” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Asseveram que o paciente “é tecnicamente réu primário, isso levando em consideração que apesar de existir a informação acerca da antiga condenação proferida nos auto da ação penal nº 0087051-79.2012.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal do Foro Central, verifica-se que há a informação de que a pena somente foi julgada extinta no dia 7/5/2016. Ocorre que o trânsito em julgado ocorreu no dia 10/6/2013, de forma que naquela oportunidade houve o início do cumprimento da pena restritiva de direito pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumentam que, “apesar de o r. despacho que julgou extinta a pena restritiva de direito ter sido proferida somente no dia 7/5/2016, em calculo lógico do trânsito em julgado com o cumprimento efeito da pena, verifica-se que está foi cumprida no dia 10/2/2015, e somente no dia 7/5/2016 o i. Magistrado a julgou extinta” (fl. 6, e-doc. 1).
    Salientam que a narrativa dos fatos demonstra que “o paciente é um usuário de entorpecentes, e se for condenado certamente incorrerá na previsão do art. 28 da Lei de Drogas, pelo porte de entorpecentes para o consumo próprio, devendo ser colocado em tratamento como forma de recuperação, assim como previsto pela Lei em comento” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressaltam “a baixa quantidade de entorpecente apreendido com o paciente, 13,1 gramas para o seu próprio consumo” e que “mesmo que tenha sido o paciente preso com algumas gramas de entorpecentes, em nenhum momento houve denúncia que ele cooperava com o tráfico” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Afirmam que “o paciente é pessoa de boa índole, tem residência fixa nesta cidade e comarca, bem como possui renda lícita e compõe um núcleo familiar, o que permite a conclusão no sentido de que não fornece qualquer risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com a soltura deste cidadão. Verifica-se, também, que não há sequer a menor intenção de o paciente se furtar à aplicação da lei penal, até porque possui meios de provar sua inocência, comprometendo-se a comparecer a todos os atos da instrução criminal para os quais for previamente intimado. Da mesma forma, em nenhum momento o paciente tentou impedir a persecução penal e jamais violou a ordem pública ou a paz social ” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, (...), este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do Paciente VICTOR HUGO DE LIMA permitindo com que o Paciente, primário, responda seu processo em LIBERDADE. (...) 
    82. Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ante a evidente ausência de justa causa para mantença da prisão preventiva, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal” (fls. 18-19, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Marcelo Yukio Misaka, em plantão judicial da Comarca de Araçatuba/SP, baseou a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, enfatizando o risco concreto de reiteração delitiva:
    “(...) À luz de uma cognição sumária e provisória, única possível nesse estágio processual, com base nos depoimentos das testemunhas há fundados indícios de que a droga apreendida se destina ao tráfico. Além de os policiais confirmarem que o indiciado CÉSAR já era conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, ele foi detido em conhecido ponto de venda de drogas e indicou VICTOR HUGO como sendo seu fornecedor. Depois os agentes da lei surpreenderam VICTOR também com drogas (fls. 2). 
    Logo, a prisão em flagrante está materialmente em ordem, pois subsume-se a situação de flagrante prevista no art. 302 do CPP. Ademais, vem revestida de regularidade formal, já que observados os requisitos dos arts. 304 e 306, do CPP. 
    Ainda, merece ser convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
    Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, já que houve prisão em flagrante (art. 311 do CPP). O delito tem pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP). 
    A custódia cautelar se faz necessária à garantia da ordem pública, porque ambos os detidos ostentam incursões anteriores por crime de tráfico (fls. 33/34 e 35) a indicar habitualidade criminosa. Anote-se, então, que estão presentes os indícios concretos e contemporâneos de que a liberdade dos detidos representa perigo para a ordem pública. Assim, é preciso segregar para acautelar-se a ordem pública (art. 312 do CPP). 
    Já se decidiu que ‘nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva’ (STJ. RHC 96.409/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018). 
    De outro giro, ante as circunstâncias do fato e o estágio prematuro da persecução penal, temerária a conclusão de que as outras medidas cautelares seriam suficientes a resguardar o interesse público (art. 319 do CPP). 
    Ressalte-se que as outras medidas cautelares não se prestam a garantir a ordem pública, razão pela qual a prisão preventiva se afigura como único instrumento adequado e idôneo (art. 282 do CPP).
    Anota-se que o fato de estar sob uma pandemia não autoriza a flexibilização do tratamento processual dos detidos porque foram presos em flagrante delito e não observavam a recomendação de isolamento. Logo, não há qualquer garantia de que em liberdade os detidos estariam ilesos à contaminação. 
    Diante do exposto, homologo as Prisões em Flagrante, convertendo-as em Prisões Preventivas, nos termos dos Artigos 310, II e 312, todos do CPP. 
    Expeça-se Mandados de conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva” (fls. 58-59, e-doc. 9). 
    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:
    “O paciente foi preso em flagrante e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, e 35, ambos da lei 11.343/06. 
    Segundo a denúncia, no dia 12 de abril p.p., policiais militares realizavam patrulhamento, quando, em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram um indivíduo identificado como César, que teria adquirido 2 pinos de cocaína. Indagado, teria afirmado que a droga seria sua comissão pela venda de outros pinos de cocaína. 
    César teria relatado ser usuário de drogas, e quem lhe teria fornecido foi o paciente, Victor Hugo de Lima, e que ele entregaria mais drogas próximo ao supermercado Bom Sucesso com uma motocicleta cor vermelha. 
    Assim, os policiais dirigiram-se ao local indicado, aguardando a chegada de Victor, que se aproximou com uma mulher na garupa. Abordados e revistados, foi encontrado com Bruna, que o acompanhava, um pacote contendo 17 pinos de cocaína contendo 13,1g. Indagada, teria afirmado que, ao ver a viatura, Victor pediu que escondesse o embrulho sob sua veste, alegando não saber do que se tratava. Victor, por sua vez, negou a posse do embrulho. 
    Voto por denegar a ordem. 
    A despeito dos argumentos lançados pelo n. Impetrante, o decreto de prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivado, não havendo ilegalidade na restrição do status libertatis.
    Anoto que a decisão copiada a fls. 33/34 fundamentou a medida em fatos concretos, levando em conta que o paciente foi surpreendido por policiais militares fornecendo entorpecentes em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, bem como já teria sido processado e condenado por tráfico, evidenciando-se indícios de reiteração delitiva. 
    Nas informações, o juízo indicou ser o paciente reincidente específico (fl. 33 dos autos principais), mantendo-se a segregação cautelar. 
    E, conforme consulta ao SIVEC, verifica-se que Victor ostenta condenação por tráfico privilegiado, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2016, indicando a recidiva. No presente feito criminal, é acusado de associação e fornecer drogas para o corréu César realizar a mercância ilícita, revelando-se fundado o receio de que, em liberdade, tornará a delinquir, não havendo coação ilegal emanada pela autoridade impetrada. 
    Registro, ademais, que tais circunstâncias desfavoráveis não demonstram, ao menos por ora, evidências de aplicação de regime mais brando em eventual condenação. 
    De outro prisma, a decretação da prisão preventiva no caso em tela não é manifestamente incabível, nos termos do art. 313, inciso II do Código de Processo Penal. 
    Diante disso, não há que se falar em teratologia ou ilegalidade no decreto de prisão, eis que, como visto, a medida encontra amparo em fatos concretos, bem como em texto expresso da lei processual” (fls. 23-25, e-doc. 3). 
    10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente:
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que, como destacou o Tribunal paulista, o paciente é reincidente específico no delito de tráfico de drogas.
    12. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. (...)
    3. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 192.315-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    (…) 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    13. Quanto à alegação de primariedade do paciente, por ter sido a pena imposta na condenação anterior extinta mais de um ano após o seu integral cumprimento, a análise do pleito dos impetrantes exigiria o reexame dos fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. ARTIGO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.
    2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.159 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora